Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. SÚMULA 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL POR REQUISIÇÃO DO USUÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXIGÊNCIAS. AVISO PRÉVIO. 60 DIAS. PAGAMENTO. MENSALIDADES DO PERÍODO. MULTA. PREVISÕES ABUSIVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão" (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça).
2. A extinção de contrato de prestação de serviços pode decorrer de fato imputável à prestadora ou ao consumidor. É importante diferenciar, pois as consequências patrimoniais são diversas.
3. Em caso de culpa da prestadora, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o consumidor possui direito à rescisão do acordo, com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos. Entre esses casos, inclui-se a divulgação de serviços pela prestadora que não correspondem com aqueles que efetivamente são prestados.
4. De outro lado, a resilição contratual constitui hipótese de extinção do contrato por manifestação de uma (denúncia) ou ambas as partes (distrato) no qual não se verifica ato culposo. Nessa hipótese, não há, em regra, descumprimento de cláusula contratual que atraia a responsabilidade de indenizar por perdas e danos.
5. No caso, a consumidora não demonstrou a existência de comportamento ilícito praticado pelo plano de saúde, embora alegue insatisfação com a rede de atendimento ofertada. O pedido de extinção da relação se baseia no direito de denúncia previsto no contrato firmado pelas
6. A resilição contratual constitui hipótese de extinção do contrato por manifestação de uma (denúncia) ou ambas as partes (distrato) no qual não se verifica ato culposo. Nessa hipótese, não há, em regra, descumprimento de cláusula contratual que atraia a responsabilidade de indenizar por perdas e danos.
7. O art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa – RN 195/2009 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que determinava que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente podiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias foi anulado pela RN/ANS 455/2020.
8. A invalidação ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida em ação coletiva que concluiu pela abusividade do dispositivo, por violar a liberdade de escolha do consumidor e permitir a percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional pelas operadoras de planos de saúde, em prejuízo dos incisos II e IV, do art. 6o, do CDC.
9. A intenção do julgado foi a de permitir a resilição imediata dos contratos de planos de saúde coletivos por adesão ou empresarial, quando solicitada pelo consumidor. Logo, o mesmo raciocínio deve ser aplicado às cláusulas contratuais que exigem aviso prévio de 60 dias para a resilição do contrato de plano de saúde coletivo por solicitação do usuário/consumidor, bem como o pagamento das mensalidades e multa referentes ao período.
10. Ainda que o dispositivo não tivesse sido anulado, cláusulas que preveem fidelidade e aviso prévio para resilição em contratos de plano de saúde só fazem sentido quando estipuladas em favor do consumidor, pois impedem o usuário de ficar desamparado em sua assistência à saúde. Quando interpretadas em favor das operadoras, revelam-se abusivas e desproporcionais, já que não se constata qualquer dificuldade de ordem técnica ou outra justificativa para o não cancelamento imediato do plano.
11. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, em redação genérica e abrangente do princípio da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico do contrato, declara a nulidade de obrigações contratuais abusivas, iniquas, que "coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
12. É nula a cláusula que prevê multa de a 50% do valor das mensalidades - período de um ano -, além de aviso prévio de 60 dias.
13. Recurso conhecido e não provido.